Tribunal: CARF
Processo: 12278.720086/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12278.720086/2011-81
ACÓRDÃO
2001-007.760 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORALDINO ANTONIO TONOLLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO
JUDICIAL FEDERAL.
Incluem-se os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em virtude de
ação judicial federal, não oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual, à base de cálculo declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.760 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720086/2011-81
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, colaciono abaixo o relatório da decisão de primeira
instância até a impugnação:
“O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento (fls. 08/11), referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2010, ano-
calendário 2009, que lhe exige crédito tributário no montante de R$6.763,52, sendo R$3.595,71
de imposto suplementar (código 2904), R$2.696,78 de multa de ofício e R$471,03 de juros de
mora (calculados até 29/07/2011).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 09):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal,
no montante de R$26.678,66, com IRRF de R$800,36.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003; arts. 43 e 718 do
Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
Cientificado do lançamento em 21/07/2011 (fl. 24), o interessado apresentou, em 18/08/2011,
a impugnação de fls. 02/06, instruída com os docs. de fls. 07/19, aduzindo que: 1) do valor da
infração de R$26.678,66, questiona o valor de R$13.339,33, pois recebeu apenas R$13.339,33; 2)
as causas que deram origem aos recebimentos em que o interessado figura como favorecido tem
também como advogado o Dr. Richardes Calil Ferreira, conforme declaração emitida pelo mesmo
e juntada aos autos; 3) assim, dos valores informados pela CEF no montante de R$26.678,66
pagos a seu favor, foram repassados ao advogado Richardes Calil Ferreira R$13.339,33, conforme
declaração juntada; 5) assim sendo, o seu recebimento real foi de R$13.339,33, relativo ao ano-
calendário 2009; 6) declarou rendimento de R$32.560,00, sendo o excedente do valor supra
recebidos de clientes diversos, de modo que não omitiu o recebimento de R$13.339,33; 7) junta
protocolo feito junto a CEF, que informou que entregará os documentos solicitados após 90 dias,
pelo que requer o prazo de 120 dias para juntada das microfilmagens; 8) reitera pelo
acolhimento da presente impugnação tornando sem efeito o lançamento.”
Acórdão da DRJ julgou improcedente o lançamento. Abaixo a ementa do julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO JUDICIAL FEDERAL.
Incluem-se os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em virtude de ação judicial federal, não
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, à base de cálculo declarada.
Às fls. 54/55 foi apresentado recurso voluntário que repisa os argumentos da
impugnação.
Às fls. 58/69 é apresentado “aditamento ao recurso voluntário” para apresentação
de documentos como canhoto de cheque, declaração de terceiro que atestaria o recebimento de
parte dos valores e sua declaração de casamento uma vez que o cheque teria sido nominal à sua
esposa.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.760 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720086/2011-81
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO - DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Abaixo, trecho da decisão da DRJ:
“Consiste a infração fiscal em omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$26.678,66, sendo que na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$800,36 (Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl. 09).
Alega o impugnante que recebeu no ano-calendário 2009 apenas 50% do valor de R$26.678,66,
ou seja, R$13.339,33, pois repassou a outra metade, R$13.339,33, ao outro advogado, Dr. Richardes
Calil Ferreira, conforme declaração emitida pelo mesmo e juntada nos autos (fl. 12). Diz que no valor
declarado de R$32.560,00 está incluso o valor de R$13.339,33 recebido das contas judiciais
informadas pela Caixa Econômica Federal.
Diz a Declaração datada de 08/08/2011, de Richardes Calil Ferreira/OAB/SP 143.150/CPF
171.962.928-55 (fl. 12), que recebeu de Noraldino Antônio Tonolli/OAB/SP 29.528/CPF 289.966.668-
15, R$13.339,33 referente a repasse de honorários recebidos no ano de 2009, sacadas das contas
judiciais, conforme relação Anexa(01).
Verifica-se do exame da documentação apresentada pelo interessado (fls. 12/19), bem assim da
DIRPF/2010 original do contribuinte (fls. 26/30) e DIRF apresentada pela CEF (fls. 41/44), que não
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.760 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12278.720086/2011-81
4
ficou, cabal e inequivocamente, comprovado que os rendimentos decorrentes de decisão da Justiça
Federal informados em DIRF pela CEF, no total de R$26.678,66, tendo por beneficiário Noraldino
Antônio Tonolli, referem-se aos processos judiciais em que Noraldino Antônio Tonolli e Richardes
Calil Ferreira foram seus patronos.
Muito embora o interessado tenha alegado que declarou o valor de R$13.339,33, equivalente a
50% de R$26.678,66, na DIRPF/2010 (fls. 26/30), o fato é que o contribuinte não declarou nenhum
valor a título de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular em sua
declaração de ajuste anual (fl. 27).
Observa-se, também, pelos valores mensais informados em Rendimentos Tributáveis Recebidos
de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular (DIRPF/2010 de fl. 27), que não foram comprovados que
neles estão incluídos/declarados os rendimentos provenientes de ação judicial federal informados
em DIRF pela CEF (fls. 41/44).
Assim sendo, correto o lançamento que incluiu de ofício os rendimentos recebidos de pessoa
jurídica em virtude de ação judicial federal, no montante de R$26.678,66, omitidos na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte (DIRPF/2010 de fls. 26/30).
Diante do exposto, VOTO por considerar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo em sua
integralidade a exigência consubstanciada na Notificação de Lançamento (fls. 08/11).”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 82
DF CARF MF
Original